Tribunal: TJSP
Processo: 2155257-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Processual. Embargos de terceiro. Julgamento de procedência. Conversão da obrigação de entrega em perdas e danos. Fase de liquidação de sentença. Designação de prova técnica. Determinação de custeio da perícia pelos embargados. Pertinência. Existência de entendimento do C. STJ, formado no âmbito do que dispunha o art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do CPC/2015, indicando seja da parte

Ementa:
Processual. Embargos de terceiro. Julgamento de procedência. Conversão da obrigação de entrega em perdas e danos. Fase de liquidação de sentença. Designação de prova técnica. Determinação de custeio da perícia pelos embargados. Pertinência. Existência de entendimento do C. STJ, formado no âmbito do que dispunha o art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do CPC/2015, indicando seja da parte vencida o encargo de custeio da prova, na liquidação (REsp no 1.274.466/SC, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/5/2014, DJe 21/5/2014). Confirmação da decisão agravada, em estrita observância desse precedente vinculante, com imposição aos embargados do pagamento exclusivo dos honorários periciais, ressalvando-se, contudo, as consequências do não atendimento. Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento dos embargados desprovido, com observação.